Tribunal: STF
Processo: RHC 212016
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA PARA O EXAME DO PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA. QUESTÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. NADA A PROVER. 



    1. Na Sessão Virtual de 5.8.2022 a 15.8.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal “deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedeu a ordem, para determinar ao juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Presidente Prudente/ SP que reexamine o pedido de remição de pena apresentado pela defesa, considerando as notas obtidas pelo sentenciado no Enem/2020 constante do boletim individual apresentado pela defesa” (e-doc. 62).



    2. O caso versou sobre pedido de remição do sentenciado, pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio — ENEM, indeferido pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da comarca de Presidente Prudente/SP por não estar o pedido instruído com o certificado de aprovação.



    3. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, negado provimento ao Agravo em Execução n. 0008851- 18.2021.8.26.0996.



    4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, foi a decisão confirmada pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus.



    5. Esse acórdão foi objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A ordem foi concedida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Sessão Virtual de 5.8.2022 a 15.8.2022, publicado em 18.8.2022 e com trânsito em julgado em 6.9.2022.



    6. Em 20.1.2023, foi protocolizada a Petição no Habeas Corpus n. 700.815/SP no Superior Tribunal de Justiça, que remeteu os autos a este Supremo Tribunal em 3.2.2023.



    Nessa petição, a defesa informa o descumprimento do acórdão prolatado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    Narra a defesa que “Houve a comunicação da decisão deste C. STF ao juízo de primeiro grau, já na data de 18/08/2022, para cumprimento da decisão” e que “o juízo da execução penal, na data de 10/11/2022, entendeu pelo indeferimento do pedido, uma vez que o apenado se encontra evadido do sistema prisional” (fl. 6, e-doc. 73).



    Argumenta que “requereu a concessão da remição do ENEM desde abril de 2021, período em que o apenado não era considerado como foragido e possuía bom comportamento carcerário” (fl. 6, e-doc. 73).



    Ressalta que “se considerada a remição no ano de 2021, tem-se que o apenado já teria alcançado o regime aberto, razão pela qual, não seria considerado como foragido do sistema prisional” (fl. 7, e-doc. 73).



    Salienta que “o fato de não ter retornado para o sistema prisional em razão de doença quando da saída temporária, não tem o condão de impedir a aplicação da remição, cuja análise foi determinada por este C. STF” (fl. 7, e-doc. 73).



    Estes os requerimentos e pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, requer a este Colendo Supremo Tribunal Federal, a determinação ao juízo de primeiro grau para o urgente cumprimento da decisão proferida aos 16/08/2022, com a aplicação da remição pela aprovação no ENEM, o que permite a aplicação do regime aberto, uma vez que na época da realização do ENEM o apenado não se encontrava evadido do sistema prisional e ostentava bom comportamento carcerário, além do que, tal fato não impede a aplicação da remição” (fl. 7, e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Não merece prosperar o pleito do recorrente. Como se depreende da decisão prolatada pelo Juízo de Execução Penal da comarca de São José dos Campos/SP, o pedido de remição foi indeferido pela permanência de evasão. Ou seja, houve análise do pleito referente à remição, contudo, sequer foram contados os dias a remir, considerado o cometimento de falta grave pelo recorrente.



    8. Não há, nos autos, informação sobre a data da evasão do recorrente. Entretanto, considerando-se que, no momento da análise da remição determinada por este Supremo Tribunal, o Juízo de Execução Penal consignou que o recorrente permanecia evadido, não há motivos para a realização da remição. Vale ressaltar que, com a prática de falta grave (fuga), podem ser perdidos até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal).



    9. Pelo exposto, nada a prover.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora